Tribunal: TJDFT
Processo: 0754600-12.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. REDE PRIVADA DE SAÚDE. ESCOLHA LIVRE E CONSCIENTE. SOLICITAÇÃO DE INTERNAÇÃO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE APÓS INTERNAÇÃO EM UNIDADE DA REDE PRIVADA DE SAÚDE. CUSTEIO. CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. FUNCIONAMENTO. 24 HORAS ININTERRUPTAS. AUSÊNCIA DE RECUSA. DIRECIONAMENTO AO ATENDIMENTO PELA REDE DE SAÚDE PRIVADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Pretende o autor/recorrente a condenação do réu/recorrido “(...) em custear as despesas, no Hospital Maria Auxiliadora, a partir do dia 16/12/2020 (data do envio do e-mail solicitando vaga em leito de UTI para a CRIH) até data da alta médica” e, “caso não seja esse o entendimento, condenar do Distrito Federal em custear as despesas, no Hospital Santa Lúcia, a partir do dia 17/12/2020, às 05:17 (data e hora em que a CRIH acusaram o recebimento judicialmente acerca da decisão) até a data da alta médica”.
3. Entendo que o pedido formulado pelo recorrente não merece acolhida nos termos em que foi proposto, isto porque a jurisprudência posiciona-se nos seguintes termos: “4 - Implementação das ações de saúde. Omissão do Poder Público. Termo inicial. A inércia do Poder Público em fornecer leito hospitalar em UTI só se verifica a partir da inscrição perante a Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH), o qual é o termo inicial para que o Estado seja obrigado a custear as despesas hospitalares em rede privada, caso não promova a internação em hospital da rede pública ou conveniada. Precedente: (Acórdão n.1094806, 07020926020188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 09/05/2018, Publicado no PJe: 14/05/2018)”.
4. No presente caso, em atendimento a jurisprudência citada, não há demonstração nos autos de que houve recusa de atendimento ao recorrente na rede pública de saúde antes da internação na rede privada (Hospital Maria Auxiliadora do Gama), que se deu por livre escolha do recorrente, sem a participação do recorrido.
5. Assim, entendo que o dever do Estado em implementar as ações de saúde em favor do recorrente deve ter como marco inicial no momento da “(...) inscrição perante a Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH), o qual é o termo inicial para que o Estado seja obrigado a custear as despesas hospitalares em rede privada, (...)”.
6. De acordo com o documento constante do ID 24114465, o recorrente foi inscrito no mapa de espera no dia 18/12/2020 às 22h47min., portanto, sendo este o termo inicial da obrigação do recorrido, até porque, dos autos não consta que o recorrente tenha procurado a rede pública para atender as suas necessidades de saúde, e sim, por opção própria, procurou a rede privada e, somente após a internação é que procurou a Defensoria Pública para que esta propusesse a presente demanda contra o recorrido.
7. Como bem acentuado pelo Ministério Público, no seu parecer, “A Central de Regulação de Internação Hospitalar da SES/DF foi criada por meio da Portaria no 41, de 30 de agosto de 2006, quando se determinou como seu objeto imediato a regulação da totalidade dos leitos de Terapia Intensiva Neonatal, Pediátrica e Adulto, dos hospitais da rede própria, conveniada ou contratada pela SES/DF, localizados no Distrito Federal (art. 1o). O funcionamento deste órgão é ininterrupto, durante 24 horas por dia, sete dias por semana (art. 2o, da Portaria no 199, de 06 de agosto de 2015), sendo que compete ao médico regulador a análise da solicitação de internação hospitalar; a autorização de internação dos pacientes que atenderem os critérios de admissão; e a redefinição das prioridades assistenciais dos serviços de saúde, de modo a garantir assistência a pacientes críticos, podendo, se necessário, postergar a execução de procedimentos eletivos (art. 5o, I, “a”, “c”, “d” e “e”, da Portaria no 199, de 06 de agosto de 2015). Observa-se, portanto, que há um órgão centralizador, direcionado exclusivamente para a atividade de regulação de leitos, cujo dever principal é analisar a situação de emergência, diante das informações que lhe são fornecidas e das quais o juízo fazendário não possui conhecimento prévio”.
8. Sustenta, ainda, o Ministério Público ID 24142993, que “A internação em hospital particular, por sua vez, ocorre por conta e risco do autor ou de sua família e, normalmente, como é o caso dos autos, precedida sem qualquer procura ao nosôcomio público. O que se observa, na verdade, é direcionamento ao atendimento particular, quando se assina contrato de prestação de serviços. Logo em seguida, diante da internação que ocorrerá, e que já era esperada, frise-se, o paciente entra em contato com a Defensoria Pública, requerendo vaga em leito público ou para que o erário arque com os custos de sua internação particular, nos preços do contrato por ele próprio pactuado”.
9. Por estes motivos, eu entendo que o recorrido não deve custear as despesas que antecederam a análise do pedido pelo médico regulador que se deu no dia 18/12/2020 às 22h47min., conforme consta do ID 24114465, com o mandado judicial cumprido na UTI do próprio hospital em 19/12/2020 às 12h42min.
10. Portanto, comungando com o entendimento jurisprudencial acima transcrito CONHEÇO do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO e fixo como data para custeio das despesas hospitalares com o recorrente, TÃO SOMENTE, a partir do dia 18/12/2020 às 22h47min.
11. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) que deverá incidir sobre o valor atribuído à causa devidamente corrigido, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade concedida.